Tribunal: STF
Processo: HC 112228
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – Esta Corte possui larga jurisprudência no sentido de considerar extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a devida ratificação do ato. Precedentes.



    II – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    III – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    IV – Agravo regimental não conhecido.